Tribunal: TJDFT
Processo: 0740765-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PENHORA SALARIAL. PRESERVAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. MINORAÇÃO ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Penhora salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Minoração de penhora salarial para a preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF)
4. A minoração do percentual salarial penhorado melhor atende a preservação do mínimo existencial da devedora sem inviabilizar o cumprimento da obrigação em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese: Na penhora salarial se o patamar vigente causar risco para a preservação do mínimo existencial do devedor, e se a minoração do patamar da penhora não inviabilizar o cumprimento da obrigação, a redução do percentual é medida que se impõe.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 789 e 833, IV, EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019.